Tribunal: TJSP
Processo: 2209974-24.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - DERSA EXPROPRIANTE - MORA DA AGRAVANTE EM DEPOSITAR O VALOR AFERIDO EM LAUDO PRÉVIO - MULTA COMINATÓRIA - REDUÇÃO - CABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM OS TEMAS No 905 DO STJ E No 810 DO STF - TERMO A QUO - DATA DO RESPECTIVO ARBITRAMETO - JUROS DE MORA - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM - Cuida-se da irresignação da DERSA contra o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - DERSA EXPROPRIANTE - MORA DA AGRAVANTE EM DEPOSITAR O VALOR AFERIDO EM LAUDO PRÉVIO - MULTA COMINATÓRIA - REDUÇÃO - CABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM OS TEMAS No 905 DO STJ E No 810 DO STF - TERMO A QUO - DATA DO RESPECTIVO ARBITRAMETO - JUROS DE MORA - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM - Cuida-se da irresignação da DERSA contra o montante estabelecido a título de multa cominatória (astreintes) - Juízo a quo fixou R$ 50.000,00 a título de multa diária pelo atraso no depósito - Necessária redução do valor - V. acórdão que determinou, como limite da multa, a quantia correspondente a seis meses de descumprimento, mas nada discorreu a respeito de eventual incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o numerário - Posteriores recursos das partes - Provimento em parte de recurso especial do Agravado para apreciação de correção monetária e juros de mora in casu - Retorno dos autos - Atualização do débito nos moldes desenhados pelos Temas no 810 e no 905 do C. STF e do E. STJ, respectivamente - Data do arbitramento da multa como dies a quo do cômputo da correção monetária - Afastada a incidência de juros moratórios, ante a natureza da sanção; caso contrário, configuraria dupla sanção pela mora do expropriante - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2209974-24.2015.8.26.0000, da Comarca de
Itapecerica da Serra, em que é agravante DERSA
DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A, é agravado HUGO ENEAS
SALOMONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209974-24.2015.8.26.0000-Itapecerica da Serra - Voto no28397
2
Agravo no:
2209974-24.2015.8.26.0000
Agravante:
DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
Agravado:
HUGO ENEAS SALOMONE
Comarca:
ITAPECERICA DA SERRA
Voto no:
28397
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO
-
DERSA
EXPROPRIANTE
-
MORA
DA
AGRAVANTE EM DEPOSITAR O VALOR
AFERIDO EM LAUDO PRÉVIO - MULTA
COMINATÓRIA
-
REDUÇÃO
-
CABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA
EM CONFORMIDADE COM OS TEMAS No
905 DO STJ E No 810 DO STF - TERMO
A
QUO
-
DATA
DO
RESPECTIVO
ARBITRAMETO - JUROS DE MORA -
IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM -
Cuida-se da irresignação da DERSA contra o
montante estabelecido a título de multa
cominatória (astreintes) - Juízo a quo fixou
R$ 50.000,00 a título de multa diária pelo
atraso no depósito - Necessária redução do
valor - V. acórdão que determinou, como
limite da multa, a quantia correspondente a
seis meses de descumprimento, mas nada
discorreu a respeito de eventual incidência
de juros moratórios e correção monetária
sobre o numerário - Posteriores recursos
das partes - Provimento em parte de
recurso
especial
do
Agravado
para
apreciação de correção monetária e juros
de mora in casu - Retorno dos autos -
Atualização
do
débito
nos
moldes
desenhados pelos Temas no 810 e no 905
do C. STF e do E. STJ, respectivamente -
Data do arbitramento da multa como dies a
quo do cômputo da correção monetária -
Afastada a incidência de juros moratórios,
ante a natureza da sanção; caso contrário,
configuraria dupla sanção pela mora do
expropriante - Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209974-24.2015.8.26.0000-Itapecerica da Serra - Voto no28397
3
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação
dos efeitos da tutela, interposto pela DERSA DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO S/A, objetivando a reforma da r. decisão reproduzida
à fl. 44, na qual, no bojo da Ação de Desapropriação no
0006880-39.2007.8.26.0268, restou determinado o pagamento do
valor apurado no Laudo Prévio (R$ 51.732.400,00) e estabelecida
multa diária de R$ 50.000,00, no caso de descumprimento.
De acordo com o relato da Agravante, o excessivo valor da
penalidade processual compromete seu orçamento, por ter atingido
o montante de R$ 36.000.000,00, à época dos fatos. Pugnou, em
síntese, pela revogação das astreintes, porquanto constatada a
impossibilidade objetiva da prestação e subjetiva do devedor.
Subsidiariamente, defendeu a redução da multa à luz do princípio
da razoabilidade.
Após o regular processamento do feito, foi dado provimento ao
recurso da Agravante, acolhendo-se o pedido subsidiário por ela
formulado, qual seja, a limitação da penalidade processual imposta
pelo Juízo de origem (fls. 2016/2022).
As partes opuseram Embargos de Declaração (fls. 2024/2025 e
2026/2030), os quais foram rejeitados no v. acórdão de fls.
2032/2037.
Ato
contínuo,
o
Agravado
interpôs
Recurso
Especial
(fls.
2039/2052)
e
a
Agravante
interpôs
Recursos
Especial
e
Extraordinário (respectivamente, às fls. 2079/2103 e 2054/2073).
Contra a inadmissibilidade desses recursos, as partes interpuseram
Agravos às fls. 2143/2154, 2155/2179 e 2180/2198, cujas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209974-24.2015.8.26.0000-Itapecerica da Serra - Voto no28397
4
contraminutas foram encartadas às fls. 2210/2225, 2200/2204 e
2205/2209, nessa ordem.
O E. Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo em
Recurso Especial interposto pela DERSA DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO S.A e concedeu parcial provimento ao Recurso
Especial interposto por HUGO ENEAS SALOMONE, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para manifestação acerca
da incidência de correção monetária e juros de mora e a data em q
eu tais encargos seriam computados (fls. 2251/2264).
De outra monta, o C. Supremo Tribunal Federal negou seguimento
ao mencionado Recurso Extraordinário (fl. 2310), e provimento ao
Agravo
interposto
às
fls.
2311/2323
pela
DERSA
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A (fls. 2326/2333).
Em cumprimento à determinação do C. STJ, os autos foram
encaminhados à esta Câmara de Direito Público (fl. 2336).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Em síntese, no v. acórdão de fls. 2016/2022, foi dado provimento
ao Agravo de Instrumento ora reapreciado para determinar a
limitação da multa imposta pelo Juízo a quo à Agravante,
restringindo o valor àquele correspondente a seis meses de
descumprimento
o que não foi modificado nas instâncias
superiores. Por outro lado, o C. STJ reconheceu a omissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209974-24.2015.8.26.0000-Itapecerica da Serra - Voto no28397
5
supracitado aresto no tocante à incidência de correção monetária e
juros de mora e a data em que tais encargos seriam computados.
No que concerne ao termo a quo da correção monetária de
astreintes, a questão já está pacificada. O próprio Tribunal da
Cidadania aponta com termo inicial a data do respectivo
arbitramento (in casu, 04/10/2013), tal como ocorre nas hipóteses
de dano moral. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO
INIBITÓRIA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS ÍNTIMOS.
YOUTUBE.
MULTA
COMINATÓRIA.
VALOR.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. EXAME DA
ALEGADA
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
[...]
2.
A
jurisprudência desta Corte, sensível a situações
em que salta aos olhos a superveniência de valor
excessivo decorrente, na maioria das vezes, da
recalcitrância no descumprimento da obrigação
imposta, passou a admitir a revisão da astreinte
em sede especial quando atingir valores notoriamente exagerado, ensejando o enriquecimento sem causa, ou ínfimos,
insuficientes para manter a coercibilidade da
medida [...] 6. O Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento no mesmo sentido do
acórdão embargado, de que o termo inicial de
incidência da correção monetária sobre a multa
do parágrafo 4o do art. 461 do CPC deve ser a
data do respectivo arbitramento, como ocorre nas
hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ) (REsp
1.327.199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j. 22/4/2014, DJe. 2/5/2014)...”
(STJ, Embargos de Divergência em Recurso Especial no
1.492.947/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção,
DJe. 30/06/2017).
Quanto à forma de cálculo da correção monetária incidente sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209974-24.2015.8.26.0000-Itapecerica da Serra - Voto no28397
6
multa cominatória aplicada à DERSA, de rigor o mesmo tratamento
dispensado à Fazenda Pública, porquanto consubstancia empresa
pública (Nesse sentido: Agravo de Instrumento no 2032961-
96.2019.8.26.0000, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de
Direito
Público,
DJe.
08/05/2019;
Apelação
no
0007432-32.2008.8.26.0506, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, 13a
Câmara de Direito Público, DJe, 31/01/2020; Apelação no
0037376-75.2011.8.26.0053, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, 7a
Câmara de Direito Público, DJe. 10/09/2018).
A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, a partir do
julgamento do mérito do Tema no 810, fixou a seguinte tese, nos
termos do voto do Relator Ministro Luiz Fux:
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
De semelhante modo, após o supracitado julgamento, sobreveio a
decisão de mérito do Tema no 905, na qual restou especificada,
com maiores detalhes, a forma como deve ocorrer a atualização
das condenações impostas à Fazenda Pública:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209974-24.2015.8.26.0000-Itapecerica da Serra - Voto no28397
7
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1.
Correção
monetária:
o
art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação
apriorística)
de
taxa
de
atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam
capazes
de
captar
o
fenômeno
inflacionário.
Por outro lado, em relação aos juros moratórios sobre astreintes,
conquanto a jurisprudência pátria não seja uníssona, entendo que o
afastamento de sua incidência é medida que se impõe.
Com efeito, a multa cominatória consiste em meio coercitivo
pecuniário direcionado à concretização da tutela jurisdicional
imediata, estabelecido nas hipóteses de mora do devedor em
adimplir determinada obrigação.
Consoante a jurisprudência dominante do Tribunal da Cidadania, a
natureza do instituto em comento e o porquê de sua fixação
obstam o cômputo de juros moratórios sobre o referido montante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209974-24.2015.8.26.0000-Itapecerica da Serra - Voto no28397
8
sob pena de bis in idem:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. OFENSA À
COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR.
EXORBITÂNCIA RECONHECIDA. JUROS DE MORA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DATA
DO
ARBITRAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento de
recurso especial processado nos moldes do art.
543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que
"a decisão que comina astreintes não preclui, não
fazendo
tampouco
coisa
julgada"
(REsp
n.
1.333.988/SP, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em
9/4/2014, DJe 11/4/2014).
2. O recurso especial não comporta o exame de
questões
que
impliquem
revolvimento
do
contexto fático-probatório dos autos, a teor do
que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
3. Somente em hipóteses excepcionais,
quando irrisório ou exorbitante o valor da multa
cominatória arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido
óbice para possibilitar a revisão. No caso, a
quantia estabelecida pelo Tribunal de origem,
relativa à multa diária, mostrou-se excessiva, a
justificar a reavaliação, em recurso especial, do
montante fixado.
4. Não incidem juros de mora sobre multa
cominatória
decorrente
de
sentença
judicial
impositiva de obrigação de fazer, por configurar
evidente bis in idem. Precedentes.
5. "O termo inicial de incidência da correção
monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do
CPC deve ser a data do respectivo arbitramento,
como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm.
362/STJ)"
(EREsp
n.
1.492.947/SP,
Relator
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado em 28/6/2017, DJe 30/6/2017).
6. Agravo interno a que se nega provimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209974-24.2015.8.26.0000-Itapecerica da Serra - Voto no28397
9
(STJ, Agravo Interno nos Embargos de Declaração em
Recurso Especial no 1.355.408/AL, Rel. Min. Antônio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe. 21/11/2017).
É também o entendimento reiteradamente perfilhado pelo E.
Tribunal de Justiça de São Paulo em recentes julgamentos.
Vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
MULTA
DIÁRIA.
Condenação
ao
fornecimento de medicamentos e insumos, sob
pena de multa diária. Possibilidade de revisão das
astreintes a qualquer tempo. Necessidade, porém,
de mudança no estado das coisas para que se dê a
alteração de seus termos. Valor executado que se
mostra excessivo, consideradas as circunstâncias
do caso. Deve-se levar em conta, ainda, a
desproporção entre o valor da multa e o valor do
bem jurídico pretendido, que consistia no fornecimento de itens comuns de farmácia.
Impossibilidade de incidência de juros de mora
sobre multa cominatória, por configurar bis in
idem. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
3000093-14.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga
Júnior,
2a
Câmara
de
Direito
Público,
DJe.
29/02/2020).
“Agravo de instrumento. Ação de indenização.
Decisão que indeferiu do pedido de extensão da
tutela provisória de urgência para a remoção de
conteúdo compartilhado na internet, bem como
aplicou as astreintes sem a incidência de juros de
mora.
Inconformismo.
Cabimento
parcial.
Possibilidade de se determinar a exclusão de
conteúdos ofensivos compartilhados na internet,
desde que o autor da ação informe o respectivo
endereço virtual ou eletrônico
URL. Astreintes.
Não incidem juros de mora sobre a multa imposta
pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob
pena
de
configurar
bis
in
idem.
Agravo
parcialmente provido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209974-24.2015.8.26.0000-Itapecerica da Serra - Voto no28397
10
2174084-82.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Pedro
de
Alcântara da Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito
Público, DJe. 26/02/2020).
“Agravo interno em agravo de instrumento

Cumprimento provisório de sentença Incidência
de juros moratórios sobre o valor da astreinte

Impossibilidade

Constituindo
a
multa
cominatória em sanção pelo descumprimento, ou
cumprimento
fora
do
prazo
estipulado,
de
determinação judicial, a incidência de juros de
mora
sobre
as
astreintes
representa
uma
duplicidade de penalidade da mesma natureza e
sobre o mesmo fato Decisão mantida Recurso
não provido.”
(TJ-SP,
Agravo
Interno
no
2261052-18.2019.8.26.0000, Rel. Des. Luís Mário
Galbetti,
7a
Câmara
de
Direito
Privado,
DJe.
20/02/2020).
“Apelação Fornecimento de Medicamentos com
revisão Ação de cumprimento de sentença para
a execução de multa diária Multa por litigância
de má-fé afastada
A astreinte não deve ser
acrescida de juros, já que incorreria em bis in
idem Cessado o cumprimento da obrigação, sem
motivo justificado, o credor deve comunicar o fato
nos autos Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP, Apelação no 0007077-51.2018.8.26.0286, Rel.
Des. José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara de Direito
Público, DJe. 19/02/2020).
Sendo assim, além da multa cominatória imposta pelo Juízo de
origem estar condicionada ao valor máximo correspondente a seis
meses de descumprimento, a respectiva correção monetária deverá
ser computada a partir de 04/10/2013, nos termos do Tema no
905 do STJ; sem, contudo, incidir juros de mora no cálculo.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado do julgado. A leitura do acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209974-24.2015.8.26.0000-Itapecerica da Serra - Voto no28397
11
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para (i)
limitar a multa cominatória imposta à Agravante ao valor máximo
correspondente a seis meses de descumprimento, (ii) estabelecer a
incidência de correção monetária a partir de 04/10/2013 e (iii)
afastar a aplicação de juros moratórios para fins de aferição do
montante devido a título de astreintes.
RUBENS RIHL
Relator